Tribunal: TJDFT
Processo: 0740673-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0740673-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE LUIZ PEREIRA ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0704862-83.2019.8.07.0018, proposta em desfavor do Agravante por ANDRÉ LUIZ PEREIRA ALBUQUERQUE, após acolher parcialmente a impugnação do Agravante, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários de sucumbência. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MARCELO AYALA DUARTE, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há menos abonos a serem ressarcidos e que há excesso de execução (ID 38136699, pg. 97). Foram anexados documentos. O autor manifestou-se sobre a impugnação para que afirmar que a quantidade de abono a ser ressarcido está correta e que não há excesso de execução alegado pelo réu (ID 40366321, pg. 104). Foi proferida a decisão de ID 65792367, pg. 213, estabelecendo os critérios corretos para a elaboração dos cálculos. Determinou-se a remessa dos autos ao contador, que realizou os cálculos (ID 67293241, pg. 217), tendo o autor (ID 68399995, pg. 227) e o réu (ID 69180464, pg. 250) concordado. Considerando que os cálculos do contador observaram os termos da decisão de ID 65792367, página 213, que se tornou preclusa, deverá prevalecer esse valor, que não foi impugnado pelas partes. Conforme § 3o, I do artigo 85 do Código de Processo Civil os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução, diferença entre o valor pleiteado pelo autor e o indicado pelo contador (R$ 2.891,73, dois mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e três centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. O réu indicou como excesso valor superior ao encontrado pelo contador judicial, portanto, a sucumbência deverá ser rateada entre as partes no percentual de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para o réu. Em face das considerações alinhadas ACOLHO, EM PARTE, A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para reconhecer o excesso de execução e fixar o seu valor em R$ 3.249,20 (tês mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), conforme planilha de ID 67293243, página 218. Condeno as partes, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para o réu, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Na petição de ID 68398043, pg. 227, o autor requereu o arbitramento dos honorários advocatícios nos termos da súmula n.o 345 do Superior Tribunal de Justiça e a reserva dos honorários contratuais no momento da expedição do precatório. Conforme entendimento firmado em recurso repetitivo, tema 973 do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil não afasta a aplicação da referida súmula. Diante disso, são devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, ainda que não impugnado. Assim, arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, o autor requereu a expedição das RPV's com diversas reservas de honorários contratuais (ID 68398043, página 227). Todavia, a previsão das respectivas reservas encontra-se presente apenas no contrato de honorários assinado pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal – SINDSSE/DF (ID 68400005, página 238), e não no contrato de honorários assinado pelo autor, que sequer foi apresentado. Assim, tendo em vista que a divisão requerida não se encontra na procuração de ID 34041549, página 18, ou assinada pelo autor da ação, indefiro este pedido. Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se requisição de pagamento do valor principal e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGÃO em relação aos honorário fixados nesta decisão. BRASÍLIA-DF, Quarta-feira, 05 de Agosto de 2020.” Diz o Agravante que a decisão agravada foi proferida ao arrepio do que fora estabelecido em julgamento de recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.134.186 – Tema 408). Sustenta que “a decisão agravada ignorou a existência de precedente vinculante (art. 927, III, CPC) que definiu a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios diante de rejeição ao cumprimento de sentença” (Num. 19771194 - Pág. 5). Conclui que “a decisão precisa ser reformada, eis que ignorou precedente vinculante (art. 927, III, CPC). A dizer, ante o acolhimento parcial da impugnação, os honorários de sucumbência devem ser suportados somente pelo exequente, tendo por base de cálculo o proveito econômico (excesso apurado)” (Num. 19771194 - Pág. 5). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, postula o seu provimento para reformar a decisão agravada “em respeito à coisa julgada além do decote da condenação em honorários advocatícios” (Num. 19771194 - Pág. 6). Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0704862-83.2019.8.07.0018, proposta em desfavor do Agravante por ANDRÉ LUIZ PEREIRA ALBUQUERQUE, após acolher parcialmente a impugnação do Agravante, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários de sucumbência. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Isso porque a própria Magistrada a quo fez constar expressamente de seu ato que os efeitos da decisão agravada estão condicionados à preclusão do referido decisum. Assim se manifestou a Julgadora singular: “Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se requisição de pagamento do valor principal e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGÃO em relação aos honorário fixados nesta decisão” (Num. 69260777 - Pág. 2 do Feito originário - grifei). A toda evidência, interposto o presente recurso de Agravo de Instrumento contra a referida decisão, a preclusão do aludido ato decisório está a depender do desfecho do recurso. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito do Agravante, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 18 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador